Tribunal: TJES
Processo: 5008232-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008232-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008232-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

Advogados do(a) IMPETRANTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES DE SAÚDE. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 4º, 155, § 4º, II e IV, 288, 299 e 304 do Código Penal, em que se sustenta nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14, excesso de prazo na instrução criminal, ausência dos requisitos da prisão preventiva e necessidade de prisão domiciliar em razão do estado de saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quanto à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, já examinada em impetração anterior; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14; (iii) determinar se há excesso de prazo ou encerramento indevido da instrução criminal; e (iv) verificar se o estado de saúde da paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedido já rejeitado em habeas corpus anterior, sem demonstração de fatos novos, impede o conhecimento da impetração quanto aos fundamentos da prisão preventiva.

A alegação de cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14 não configura constrangimento ilegal flagrante quando as informações do juízo de origem indicam acesso franqueado aos autos e inexistência de ocultação deliberada ou sonegação de elementos essenciais.

Eventual necessidade de complementação de acesso a mídias, dispositivos eletrônicos ou arquivos técnicos deve ser examinada pelo juízo natural durante a instrução, sob pena de supressão de instância.

O excesso de prazo não se caracteriza quando o processo apresenta relativa complexidade e não há desídia, inércia ou mora injustificada atribuível ao aparelho estatal.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige suporte probatório pré-constituído sobre a gravidade do quadro de saúde e a incompatibilidade com o tratamento no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior, sem demonstração de fatos novos, impede o conhecimento da nova impetração quanto ao mesmo ponto. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante 14 não autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal quando não há demonstração objetiva de sonegação de elemento já documentado e essencial à defesa. 4. O excesso de prazo não se configura quando a marcha processual apresenta andamento, a causa é complexa e não há mora injustificada imputável ao Estado. 5. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova pré-constituída da gravidade do quadro e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, § 4º, 155, § 4º, II e IV, 288, 299 e 304; CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008232-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

Advogados do(a) IMPETRANTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em razão da suposta prática de constrangimento ilegal contra
Marineuza dos Santos Miller Eliziario
, denunciada perante o
juízo da Comarca de Mantenópolis
pela prática dos crimes previstos no
artigo 171, §4º, artigo 155, § 4º, incisos II e IV, artigo 288, artigo 299 e artigo 304, todos do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, a nulidade de atos processuais por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14, além de excesso de prazo na instrução criminal (supostamente encerrada sem a realização da respectiva audiência) e a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva. Apontam-se, ainda, preocupações ligadas ao estado de saúde da paciente.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

Primeiramente, no que tange ao debate acerca da
necessidade da custódia e suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
- inclusive quanto à dita indispensabilidade da paciente para cuidados de filho e sogra -
a matéria já se encerrou nesta instância com o julgamento do HC n.º
5014637-95.2025.8.08.0000
, cuja ordem foi denegada à unanimidade por esta Egrégia Câmara Criminal.

Nesse ponto, a impetração revela-se como mera reiteração de pedido já rejeitado, sem a demonstração de fatos novos que alterem o cenário fático-jurídico da segregação, o que impede o conhecimento do writ quanto a tais fundamentos.
Passou o Tribunal, quanto à imposição da custódia processual, à posição de eventual autoridade coatora.

Quanto à alegação de
nulidades por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia
, seria prematuro, especialmente em sede de liminar, estabelecer a suposta ilegalidade das provas ou dos atos processuais, principalmente porque, nas informações,
esclareceu o juízo que a defesa tem pleno acesso aos autos, oportunidade em que também esclareceu que a audiência de instrução foi redesignada para 16/6/2026
- não tendo ocorrido o encerramento da instrução sem o ato, como se alega.

No que concerne ao propalado
excesso de prazo
, os elementos acostados não permitem a conclusão acerca de atraso injustificado decorrente de desídia estatal.
A partir da documentação trazida, não se pode dizer que o processo esteja sem andamento
, especialmente diante da complexidade da causa e da necessidade de readequação da pauta para garantir o acesso da defesa aos elementos de prova, com audiência já designada.

Por fim, quanto ao pedido de
prisão domiciliar fundado no estado de saúde da paciente
, entendo que
a matéria demandaria informações acerca da gravidade da situação e da eventual impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
, não restando comprovada, de plano, a urgência medida.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Inicialmente, repito que

os requisitos para a prisão já foram validados por este Tribunal no julgamento de
habeas corpus
anterior
, razão pela qual o presente HC, nesse ponto, não ultrapassa o juízo de admissão.

Como se extrai do voto-condutor no HC 5014637-95.2025.8.08.0000:

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 76441352 (dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos. Isto é, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes estão consubstanciados nos Boletins de Ocorrência, nos termos de declaração de múltiplas vítimas e, de forma contundente, nos Relatórios de Análise Financeira, que comprovam o modus operandi de creditar empréstimos nas contas das vítimas e transferir os valores imediatamente para a investigada.

O periculum libertatis também se faz presente para a garantia da ordem pública. A conduta da investigada não se trata de um fato isolado, mas de uma atividade criminosa reiterada e contínua, que tem como alvo sistematicamente a população mais vulnerável de Mantenópolis/ES.
A sua liberdade representa um risco concreto e atual, sendo a prisão a única medida capaz de estancar a reiteração delitiva e proteger a comunidade. O descaso demonstrado pela investigada, que teria "rido da situação" ao ser confrontada por uma das vítimas, revela sua periculosidade e a convicção da impunidade.

A prisão também se mostra indispensável por conveniência da instrução criminal. Em liberdade, a investigada poderá destruir provas, como documentos, contratos e, principalmente, os aparelhos eletrônicos utilizados para operar as contas das vítimas, e até mesmo coagir as vítimas, pessoas simples e vulneráveis, a alterarem seus relatos
.”

Corroborando com o entendimento anterior, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 77412278 (dos autos originários):

“
[...] Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da orem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, entendo que não houve alteração fática à situação atual da requerente, permanecendo presentes as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devidamente pontuadas na decisão de ID nº 76441352 que decretou a prisão preventiva.

A alegação da defesa de que as provas processuais já foram integralmente produzidas não se sustenta, uma vez que a instrução probatória não se exaure com o cumprimento das medidas cautelares já cumpridas.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Inexistindo demonstração de fatos novos capazes de modificar o panorama fático-jurídico estabelecido no julgamento anterior, impõe-se o não conhecimento do
writ
quanto a esse tópico.

Quanto às demais questões impugnadas,
não existe ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem, especialmente quando o impetrante antecipa matéria a ser apreciada pelo juízo de origem durante a instrução e, em especial, no momento da prolação da sentença
. A análise prematura por este Tribunal caracterizaria indesejável supressão de instância.

E nem mesmo de ofício é possível verificar ilegalidade.

No que tange ao proclamado cerceamento de defesa por falta de acesso a mídias e dispositivos eletrônicos, bem como suposta violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal,
os elementos coligidos não evidenciam constrangimento ilegal flagrante.
Conforme as informações prestadas pelo magistrado de 1º grau, o processo permaneceu com acesso franqueado, inexistindo ocultação deliberada ou sonegação de elementos essenciais.
O que excede esse debate deve ser solucionado durante a instrução.

Como bem observado pela douta PGJ:

O reconhecimento de cerceamento defensivo exige demonstração objetiva de que determinado elemento já documentado foi indevidamente sonegado e de que sua ausência comprometeu ato processual específico. No caso, eventual necessidade de complementação de acesso ou disponibilização técnica de arquivos deve ser apreciada pelo Juízo natural, com adoção das providências adequadas, não se mostrando suficiente, por si só, para relaxamento da prisão preventiva.

Quanto à dita conclusão indevida da instrução e ao suposto excesso de prazo,
as informações revelam que a instrução criminal, na verdade, não foi encerrada.
Além disso, a
ação penal reveste-se de
relativa complexidade, envolvendo pluralidade de crimes articulados em contexto de estrutura empresarial e direcionados contra multiplicidade de vítimas idosas vulneráveis.

Inexistindo desídia, inércia ou mora injustificada imputável ao aparelho estatal, descabe cogitar o reconhecimento do alegado excesso de prazo.

Por fim,
o requerimento de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar carece de suporte probatório pré-constituído.
O dito histórico de acompanhamento psiquiátrico para transtorno misto ansioso e depressivo e a condição de paciente bariátrica não constituem quadro de saúde que, por si só, revelam a incompatibilidade com a permanência no sistema prisional.

Sendo assim,
conheço em parte da impetração para denegar a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.